Tribunal: TJMT
Processo: 1033155-48.2024.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033155-48.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADIRCEU CARLOS JERONIMO - CPF: 590.824.378-72 (APELANTE), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais em face de concessionária de energia elétrica, reconhecendo a regularidade da cobrança por recuperação de consumo e revogando liminar anteriormente deferida.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve irregularidade no procedimento de apuração de consumo não faturado adotado pela distribuidora;

(ii) verificar a validade da cobrança por recuperação de consumo e sua conformidade com a Resolução ANEEL nº 414/2010;

(iii) avaliar a existência de dano moral decorrente da negativação do nome do consumidor.

III. Razões de decidir

3. Rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça diante da ausência de prova suficiente da capacidade financeira do beneficiário.

4. Inviável o acolhimento da preliminar de ausência de dialeticidade, dado que as razões recursais evidenciam inconformismo fundamentado com a sentença.

5. Restou comprovado que a distribuidora observou os procedimentos exigidos pelo art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, tendo lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), realizado laudo pericial, produzido registros fotográficos e informado formalmente o consumidor.

6. A apuração da irregularidade prescindia da presença do consumidor, sendo válida a inspeção realizada, conforme entendimento consolidado no TJMT e no STJ.

7. O cálculo do valor recuperado seguiu os critérios técnicos previstos no art. 130, III, da Resolução ANEEL nº 414/2010, estando dentro do prazo de 36 meses fixado pelo § 5º do art. 132 do mesmo normativo.

8. Não comprovada conduta ilícita ou falha na prestação do serviço que justifique a condenação por danos morais, ausente qualquer lesão a direito da personalidade do autor.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido, tendo em vista que os honorários advocatícios foram fixados em seu patamar máximo pelo juízo
a quo
, inviável sua majoração.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a cobrança por recuperação de consumo de energia elétrica quando constatada irregularidade no medidor e observados os procedimentos da Resolução ANEEL nº 414/2010.

2. A presença do consumidor não é requisito para validade da inspeção que constata visualmente a irregularidade.

3. Inexistindo comprovação de falha na prestação do serviço ou de lesão extrapatrimonial relevante, não se configura o dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Adirceu Carlos Jeronimo
em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

A sentença recorrida (ID. 306857864) julgou improcedente o pleito inicial, revogando a liminar deferida e condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, tendo sua exigibilidade suspensa ante o deferimento do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais de ID. 306857872, o apelante alega que não houve aumento de consumo após a substituição do equipamento de medição.

Assevera que a concessionária de energia não agiu em consonância com as normas da ANEEL ao realizar o cálculo de recuperação de consumo.

Aduz que a média de consumo das faturas dos meses subsequentes (setembro, outubro e novembro de 2025) mantiveram a média de consumo dos meses anteriores a substituição do medidor de energia elétrica.

Sustenta que não houve comunicação adequada da vistoria nem entrega do TOI, o que invalidaria o procedimento de apuração e, consequentemente, o débito discutido.

Defende que restou devidamente demonstrado a irregularidade do procedimento realizado pela apelada, quanto a vistoria e a realização de perícia.

Afirma a existência de danos morais ante a negativação do nome do autor.

Argumenta que a conduta adotada pela apelada é ilícita, devendo as faturas de R$ 5.906,59 (cinco mil, novecentos e seis reais e cinquenta e nove centavos) e a segunda no valor de R$ 1.755,00 (um mil setecentos e cinquenta e cinco reais) serem declaradas nulas.

Alega que os honorários advocatícios fixados devem ser minorados para seu patamar mínimo.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja julgada procedente. Subsidiariamente pleiteia a minoração do percentual fixado a titulo de honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 306857877.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o apelado apresenta impugnação ao pedido de justiça gratuita deferido ao apelante.

Contudo, tal impugnação não merece acolhimento, uma vez que a concessionária apelada deixou de acostar aos autos qualquer documento que comprove a suposta capacidade financeira da parte beneficiária.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA CONDOMINIAL E RESTRIÇÃO AO USO DA UNICADE PARA LOCAÇÃO POR CURTA TEMPORADA - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - ÔNUS DO IMPUGNANTE - RECURSO DESPROVIDO.

É ônus daquele que impugna o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita demonstrar a suposta capacidade financeira do beneficiário, do qual não se desincumbiu a parte Recorrente.

(N.U 1027283-89.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)
(destaquei).

Dessa forma,
rejeito
a impugnação a justiça gratuita concedida ao apelante.

A apelada também suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, motivo pelo qual passo a analisa-la.

O sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade (arts. 932, III e 1.021, § 1º, do CPC.).

Essa regra da dialeticidade é um reflexo do princípio constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, a parte não pode criticar sem explicar.

No caso em apreço, ao contrário do alegado, consegue-se extrair das razões, a irresignação, quanto à improcedência da ação de repactuação de dívidas por superendividamento.

Assim,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade e passo para a análise do recurso de apelação, onde a controvérsia recursal limita-se em verificar se a concessionária de energia elétrica agiu em conformidade com as normas reguladoras da ANEEL.

Pois bem, é importante destacar que a relação entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando que a autora, Solange Moraes Silva, é a destinatária final do serviço de fornecimento de energia elétrica, enquadrando-se nos conceitos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme estabelece o artigo 373, II do Código de Processo Civil, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor cabe ao réu.

No presente caso, aplica-se a Resolução Normativa nº 414/2010 da Aneel, a qual estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, bem como, a responsabilidade do consumidor, vejamos o artigo 167 da referida resolução:

“I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

(...)

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade;

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.”

Desse modo, constatada irregularidades no medidor de energia elétrica, deve ser observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do artigo 129 da mencionada Resolução Normativa, que dispõe:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

(...).

§5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§7º Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Compulsando os autos, constata que a apelada observou as determinações do artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, porquanto juntou aos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), os registros fotográficos, o laudo do INMETRO e a Carta ao Cliente.

Importante ressaltar, que a apelada carreou em sua contestação o Termo de Ocorrência e Inspeção (ID. 306857859), o agendamento da verificação do medidor (ID. 306857860), a carta ao cliente (ID. 306857855) e o laudo pericial realizado no medidor (ID. 306857858), o que comprova ter exercido o contraditório e ampla defesa quanto aos atos praticadas pela apelante.

A irregularidade no medidor foi confirmada por laudo pericial emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM-MT), que foi reprovado sob a justificativa de suposta violação (ID 225425650), vejamos:

Vale destacar que, no caso em apreço, a avaliação técnica é desnecessária, porquanto o desvio foi resolvido no momento da vistoria, o que dispensava o envio do equipamento para ser examinado pelo órgão competente.

Além do mais, não se faz obrigatória a presença do consumidor no momento em que o preposto da empresa constata a irregularidade, pois,
in

casu
, verificável por mera observação visual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE PRESCINDE A PRESENÇA DO CONSUMIDOR. FRAUDE CONSISTENTE NO POPULAR ¿GATO¿ CONSTATADA. CRITÉRIOS PARA A COBRANÇA. 1.
Não se faz obrigatória a presença do consumidor no momento em que o preposto da empresa constata a irregularidade, pois não exigida pelo artigo 129, da Resolução nº 414/2010. 2. A irregularidade constatada consiste no popular ¿gato¿, cujo desvio é possível de ser verificado por mera constatação visual, motivo pelo qual não se faz necessária perícia no equipamento.
3. A documentação acostada aos autos comprovou o desvio de energia elétrica a beneficiar a parte ré em detrimento da concessionária. O histórico de consumo anexado às fls. 86/89 dá conta do benefício da consumidora com a irregularidade, uma vez que houve, inclusive, registro a menor durante o período. Ainda, após o reparo do medidor o consumo teve considerável elevação. Assim, o pagamento da recuperação do consumo decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente, razão pela qual não se discute a culpa do consumidor com relação à fraude. 4. A fim de restabelecer o equilíbrio contratual, bem como em respeito ao disposto nos arts. 47 e 51, IV, do CDC, o cálculo do valor a recuperar deve levar em consideração a média aritmética dos 12 meses que antecedem o período da irregularidade. Precedentes jurisprudenciais. 5. (...) 6. Descabida a suspensão do serviço essencial em relação à dívida discutida na presente demanda, pois pretérita. 7. Encargos sucumbenciais redistribuídos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.” (TJRS, Apelação Cível, Nº 70083680074, Segunda Câmara Cível, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 22-04-2020).

Importante registrar que, após o termo de ocorrência e inspeção, a concessionária encaminhou carta ao cliente (ID. 306857855), ocasião em que informou ao consumidor acerca do procedimento e que teria o prazo de 30 (trinta) dias para interpor eventual recurso administrativo, que foi devidamente observada pela apelada, tanto é assim que impugnou suas faturas (ID. 306856920).

Quanto ao cálculo do valor cobrado, nota-se que é possível verificar que o período de duração da irregularidade foi determinado tecnicamente pela concessionária, levando em consideração a constatação de irregularidade, conforme descrito na Carta ao Cliente de ID. 306857855.

Especificado o período de duração da irregularidade, o cálculo de recuperação de consumo deve ser realizado conforme o artigo 130, III, da Resolução n. 414/2010, que dispõe:

Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:

I – utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea a do inciso V do § 1o do art. 129;

II – aplicação do fator de correção obtido por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos;

III – utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade; (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)

Assim, o cálculo da recuperação de consumo realizado pela apelada está em consonância com o artigo 130, III, da Resolução n. 414/2010, acima transcrito e, com o §5º, do artigo 132, da mesma resolução, que dispõe que "
o prazo máximo de cobrança retroativa é de 36 (trinta e seis) meses
", logo, a cobrança está dentro da legalidade.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta e. Corte em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA
. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia.
2. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1007378-78.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)”.Destaquei

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- FATURA ENERGIA ELÉTRICA –
COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - DEVIDA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.
Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (N.U 1000099-74.2023.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)”. Destaquei

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI LAVRADO CORRETAMENTE – INTERPRETAÇÃO EM CONJUNTO COM A AVALIAÇÃO TÉCNICA – COMUNICAÇÃO AO AUTOR – HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO DE ENERGIA – AUMENTO APÓS SANADA A IRREGULARIDADE – REGISTROS FOTOGRÁFICOS – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO N. 129 DA ANEEL – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – CÁLCULO EFETIVADO COM BASE NA RESOLUÇÃO N. 414/2010 – LEGITIMIDADE DO DÉBITO – COBRANÇA DEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.
Se a concessionária de serviço público cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL, seus atos são lícitos e a cobrança de dívida originária de procedimento administrativo regular é legítima
. E não cabe sua responsabilização civil se do procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo de energia não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (TJ-MT 10058064620198110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021) (Grifos nossos).” Destaquei

Diante do exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Tendo em vista que o magistrado
a quo
fixou os honorários em seu patamar máximo, inviável sua majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025